Tribunal: TJSP
Processo: 1019723-13.2017.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de LER/DORT, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal estabelecido. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial da capacidade laborativa em decorrência de LER/DORT, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal estabelecido. Redução da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido. Sentença mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Reexame necessário e recurso do réu desprovidos, exceto pelo termo inicial do benefício que fica diferida sua análise a depender do que vier a ser decidido no julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos, determinando-se a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000873044
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ALEXANDRE CHICARELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao reexame necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao
pedido subsidiário de alteração do termo inicial do benefício para a data do laudo
pericial, cuja apreciação ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier
a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
2
VOTO No 17689
Apelação/Reexame Necessário: 1019723-13.2017.8.26.0577
Origem: 4a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Alexandre Chicarelli
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial da
capacidade laborativa em decorrência de LER/DORT,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal estabelecido. Redução da capacidade
laborativa
reconhecida.
Benefício
devido.
Sentença
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A
verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos
do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Reexame necessário e recurso do réu desprovidos, exceto
pelo termo inicial do benefício que fica diferida sua análise
a depender do que vier a ser decidido no julgamento pelo
STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos, determinando-
se a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 380/382, que
julgou procedente a ação acidentária, para conceder ao segurado benefício de
auxílio-acidente, acrescenta-se que, inconformado, o réu interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
3
apelação.
Alega o apelante que não foram comprovados os
requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente, a
incapacidade laborativa e o correspondente nexo causal, uma vez que a lesão não
está consolidada, não havendo CAT e o benefício concedido foi na modalidade
previdenciária. Sustenta, ainda, que o apelado é formado em Educação Física e o
perfil no linkedin aponta profissional de academia de impacto, com “experiência”.
Destaca que o autor apresenta síndrome do impacto e lesões do manguito rotador
em ombros e a empregadora não esclareceu as atividades por ele exercidas, se
exigiam esforço físico nos ombros. Assevera que o acidente de moto relatado não
foi comprovado se de trajeto, para enquadramento como de trabalho. Aduz que o
laudo pericial não constatou se a incapacidade inviabilizava desenvolver seu labor
habitual. Por fim, não restou configurada redução da capacidade laborativa, tanto é
que o apelado trabalha como profissional de educação física e, caso haja a redução,
é ínfima e não enseja concessão de benefício. Subsidiariamente, requer a fixação da
data de início do benefício na data da juntada do laudo pericial aos autos. Pugna
pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, o segurado pugna pela manutenção
do julgado, acrescentando que foi contratado como gerente administrativo em
academia (fls. 40/417).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, exerce a função de metalúrgico, na empresa Ford Motor Company. Narra que
em 2015 ajuizou ação que tramitou perante a 3a Vara Cível da Comarca de Taubaté,
a qual foi julgada improcedente ao fundamento de inexistência de incapacidade
laborativa. No entanto, após o julgamento da demanda anterior continuou a
desempenhar outras funções agressivas, o que agravou as moléstias nos membros
superiores e joelho e mesmo realizando tratamento clínico, ainda persistem. Afirma
que a empregadora realocou para exercer função compatível com seu estado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
4
clínico, o que comprova o reconhecimento da doença ocupacional. Relata que as
atividades desempenhadas ao longo dos anos em que trabalhou na empresa, que
exigiam constantes movimentos dos membros superiores e, em posições viciosas,
teve agravada suas patologias dos ombros. Por tais motivos, requer a concessão do
benefício de auxílio-acidente.
Não houve emissão de CAT.
O segurado recebeu administrativamente o benefício
de auxílio-doença previdenciário, vigente de 10/09/2014 a 31/01/2015, pelo
diagnóstico de artropatia degenerativa CID M75; de 17/07/2015 a 02/11/2016,
pelo diagnóstico de luxação da articulação acromioclavicular CID S431 e de
21/12/2017 a 02/03/2018, pelo diagnóstico de luxação da articulação do ombro
CID S430, em decorrência de acidente de moto (fls. 66/74 e 108).
Infere-se dos autos que o segurado foi admitido na
empregadora Ford Motor Company do Brasil S/A., na função de prático, em
05/07/2004 (fls. 12).
Realizou-se perícia médica em Juízo a cargo da Dra.
Catharina Soares de Andrade CRM 74.458 (fls. 75/87), complementada às 163,
249, 322/323 e 368/369 e vistoria ambiental pelo Engenheiro de Segurança do
Trabalho, Sr. Ivanilton da Silva Lopes, CREA 5062047310 (fls. 135/150),
complementada às fls. 234/239.
Em anamnese, o periciando relatou que foi admitido
na empregadora Ford Motor Company Brasil Ltda., em 05/07/2004, na função de
prático e que até 2012 trabalhava na linha de produção de peças automotivas (...).
Refere que a partir de 2012 passou a trabalhar como mecânico de manutenção de
máquinas da empresa. Afirma que a partir de 2013 começou a apresentar quadro
de dor em ombros e buscou atendimento médico, realizando fisioterapia e
tratamento medicamentoso, com afastamento no ano de 2013. Em 02/07/2015
sofreu queda de moto com luxação do ombro esquerdo e passou por
procedimentos cirúrgicos, em outubro/15 e março/2016, permanecendo afastado
até novembro/2016 e ao retornar para o trabalho foi realocado para função
compatível. Afirma que ainda faz tratamento de fisioterapia, com dor nos ombros e
dificuldade de realizar atividades com os braços elevados. Nega outras queixas ou
prática de atividades esportivas.
Ao exame físico dos membros superiores, a experta
atestou a presença de diminutas cicatrizes de artroscopia e cicatriz de cirurgia
aberta de aproximadamente 6,0 cm de extensão em ombro esquerdo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
5
restrição de movimentos bilateralmente, sendo a flexão restrita em 120 graus e a
abdução em 90 graus. As manobras realizadas de Neer e Jobe foram positivas,
indicando tendinopatia do supra e infra espinhal bilateral. A força muscular estava
preservada em membros superiores.
Concluiu a especialista que o autor apresenta
restrições funcionais parciais e definitivas em membros superiores, causadas por
síndrome do manguito rotador e agravadas por luxação de ombro esquerdo. No
entanto, considerou que as lesões apresentadas pelo autor podem ter outras
causas, como alterações degenerativas, prática de atividades esportivas ou
inclinação do acrômio e solicitou a realização de vistoria ambiental.
A vistoria in loco constatou altíssima exigência para os
membros superiores, e considerando o tempo em que o autor trabalhou na mesma
atividade, na linha de produção, o vistor judicial estabeleceu o nexo causal entre a
lesão e o trabalho desempenhado.
Na sequência, o réu juntou laudo pericial produzido
em seara trabalhista com realização de vistoria na empregadora (fls. 180/224).
Em impugnação à prova técnica, a autarquia
questionou a qualificação do vistor, bem como a divergência com o laudo
trabalhista, que apresenta outras funções desempenhadas pelo autor (fls. 177/779).
Ao
prestar
os
esclarecimentos
solicitados,
o
engenheiro vistor juntou documentos comprobatórios de sua qualificação técnica,
bem como afirmou que a vistoria realizada na empresa foi acompanhada por
pessoas da empregadora, que não discordaram das descrições das atividades que o
obreiro desempenhava, portanto, ratificou sua conclusão (fls. 236/239).
Ainda diante da divergência apresentada quanto às
atividades exercidas pelo autor, que no presente caso demandavam exercício
contínuo dos membros superiores e levantamento de pesos, e a atividade
informada na ação trabalhista, que menciona pouco repetição ou esforço físico,
mas com exposição a agentes insalubres, requereu o instituto fosse oficiado à
empregadora para que informasse detalhadamente qual dois laudos efetivamente
reflete a atividade que o obreiro realizava, assim como requereu o envio do PPP, do
PCMSO, do PPRA e toda a documentação médica relativa ao autor.
A empregadora juntou os documentos solicitados,
bem como apresentou detalhadamente a descrição das funções exercidas pelo
obreiro (fls. 299/317 e 354/357).
Ao final, a demanda foi julgada procedente, para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
6
conceder ao segurado auxílio-acidente, vigente desde o dia seguinte à cessação do
auxílio-doença (26/02/2018), mais abono anual. Os valores em atraso serão
acrescidos de juros de mora na forma do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Os
honorários advocatícios serão fixados na liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II do
CPC). Foi antecipada a tutela para determinar a imediata implantação do benefício.
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido
impugnado por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos
capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos
restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, em que pese a ausência de
CAT, ou a concessão de benefício por incapacidade, realizou-se vistoria ambiental,
tendo o vistor judicial constatado que a função desempenhada pelo autor
apresentava “altíssima exigência para os membros superiores”, estabelecendo,
assim, o liame entre as sequelas e a atividade laborativa.
Ademais, é sabido que as atividades desenvolvidas em
montadoras demandam movimentos repetitivos dos membros superiores.
Portanto, reputam-se preenchidos, destarte, os
requisitos necessários à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da
Lei no 8.213/1991.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
7
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
8
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 03 de março de 2018.
No entanto, a sentença fixou a DIB em 25/02/2018,
data da cessação do auxílio-doença NB 621.366.483-5, porém o benefício foi
prorrogado até 02/03/2018, conforme se observa do CNIS (fls. 284).
Portanto, altera-se a data de início do benefício para o
dia 03/03/2018 (fls. 291).
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC
traz, no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários
advocatícios em face da Fazenda Pública1.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
9
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a sentença, a fixação da verba
honorária deverá se dar na fase de liquidação.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora cujo termo inicial2 será definido
juntamente com o que vier a ser decidido pelo C. STJ referida questão, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Considerando o caráter alimentar do benefício, bem
como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas urgentes,
confirma-se a tutela concedida para determinar a imediata implantação do
benefício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário e ao recurso da autarquia, exceto quanto ao pedido subsidiário de
alteração do termo inicial do benefício para a data do laudo pericial, cuja apreciação
ocorrerá em momento posterior, nos termos do que vier a ser decidido pelo STJ no
julgamento do Tema 862.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1019723-13.2017.8.26.0577 - Voto no 17689
10
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora
fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862
do STJ, devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até
a definição da questão.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela ora confirmada, caso
ainda não tenha sido implantado.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1019723-13.13.2017.8.26.0577
Nome do(a) Segurado(a)
Alexandre Chicarelli
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
03/03/20183
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente como ofício ao INSS.

Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.